Tribunal: TJMT
Processo: 53969-85.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596155-6 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80539694620168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80539694620168110001
Requerente: VINICUS ANTONIACOMI
Requerido: RIGONE & MORAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
Beneficiário: RIGONE & MORAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
Conta Judicial 3300113355373
Valor: R$ 5.349,05 (cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos)
Autorizado: RIGONI & MORAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 18.245.344/0001-26
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta RIGONI & MORAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 18.245.344/0001-26
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3945 130021442 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 16/03/2020 17:00